Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDA. MÍNIMO LEGAL APLICADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O embargante aponta o vício de omissão que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão foi claro e coerente ao fixar os honorários advocatícios em consonância com o ordenamento jurídico.
3. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
6. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Recurso conhecido e não provido.